Tribunal: TJDFT
Processo: 0717027-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Falta plausibilidade jurídica das alegações autorais que justifique a antecipação da tutela, no sentido de impor aos agravados medidas restritivas e invasivas sem provas robustas a embasar o referido pedido.
3. Ante a controvérsia que envolve os fatos debatidos na presente demanda, deve-se aguardar a instrução probatória, não havendo motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento desprovido.